Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. SISTEMA SNBA. NÃO CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.
2. Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, ferramentas, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominadas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SNBA Sistema Nacional de Bens Apreendidos.
3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. No que pertine ao Sistema SNBA, este não é utilizado pelo TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.